Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-80.2017.8.05.0176
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001030-80.2017.8.05.0176 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA DAS MERCES SILVA PINHEIRO Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, demonstrado por meio de prova documental pré-constituída. 2. A constituição de nova união estável, por si só, não enseja a perda da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de que houve alteração patrimonial relevante que torne dispensável a continuidade do benefício, conforme a Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos e jurisprudência consolidada do STJ. 3. Na hipótese, a impetrante juntou aos autos diversos laudos médicos (ID. 37633380 ao ID. 37633380 - Pág. 11) que comprovam que o seu atual companheiro 7 8001030-80.2017.8.05.0176 possui PSICOSE NÃO ORGÂNCIA (CID 10-F29), ESQUIZOFRENIA (CID 10- F20) e ESPONDILOARTROSE LOMBAR, impossibilitando-o totalmente de trabalhar. Vale destacar que no relatório médico (ID. 37633380 - Pág. 10), o psiquiatra dr. Francisco Jorge Gonsales (CRM 3409) afirma expressamente que o senhor Edson Silva Marques é “sem condições de exercer as atividades laborativas” diante de seu grave estado de saúde. 4. Ademais, a impetrante recebeu o benefício previdenciário de 2006 a 2017, ou seja, por 11 anos, o que implica o reconhecimento da dependência econômica em razão do decurso de tempo relevante no recebimento da referida renda que, então, foi suspenso, bem como se tratar de pessoa idosa com mais de 66 anos. 3. Restou demonstrado que a impetrante não obteve melhoria financeira significativa, de modo que continua a necessitar do benefício de pensão por morte para sua manutenção e de sua família, sendo o ato administrativo impugnado violador do seu direito líquido e certo. 4. Ato administrativo impugnado que afronta o princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, impondo-se a concessão da segurança para o restabelecimento da pensão por morte da impetrante, com efeitos retroativos à data da impetração, observando-se a prescrição quinquenal. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8001030-80.2017.8.05.0176, em que figura como impetrante MARIA DAS MERCES SILVA PINHEIRO e impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.